Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO CORRIGIDA E INDICAÇÃO DO ROL DE DEPOSITÁRIOS DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão foram devidamente apresentados, não sendo requisito legal a apresentação de planilha de cálculo, com a respectiva dedução de juros contratuais, na forma exigida pelo Juízo a quo.
2. Inexiste disposição no Decreto-Lei n. 911/69 a respeito da nomeação do depositário do bem, não sendo pressuposto essencial à propositura da ação, o que pode ser realizado em momento posterior.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.